Tribunal: TJDFT
Processo: 0747910-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747910-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA LOPES FILHO AGRAVADO: NAHYARA KETLEN SOUZA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE OLIVEIRA LOPES FILHO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria na Ação de Reintegração de Posse no 0710443-30.2024.8.07.0010 que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Decisão de ID 66157906 indeferiu o pedido de antecipação a tutela. Considerando a prolação de sentença no feito principal, devidamente intimada, a parte agravante manifestou-se no ID 67367683 pela perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2024 10:42:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador